Tribunal: TJDFT
Processo: 0003965-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Comissão de corretagem.
1. O injustificado atraso na entrega da obra é causa de resolução contratual, com indenização das perdas e danos, as quais incluem a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, inclusive a título de comissão de corretagem, além da cláusula penal compensatória.
2. Os honorários contratuais devem ser pagos por quem contratou o advogado e não pela parte contrária.